Tribunal: TJES
Processo: 5000507-82.2021.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000507-82.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCINEIA DE JESUS VIEIRA GUIMARAES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA TERMINAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização securitária por doença terminal e à reparação por danos morais.

A instituição financeira busca a reforma da decisão, sob o argumento de que a apólice fora cancelada e a recusa de pagamento configura mero inadimplemento contratual, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da instituição financeira que atua como intermediária na contratação de seguro; (ii) estabelecer a existência do dever de indenizar, considerando a vigência da apólice à época do diagnóstico da doença terminal; (iii) determinar se a recusa ao pagamento da indenização securitária configura dano moral; (iv) analisar a adequação do valor indenizatório e dos consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois as normas do CDC consagram a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento e, conforme a teoria da asserção, a análise da legitimidade passiva deve ser promovida com base nas alegações do autor, sendo a comprovação do nexo causal matéria de mérito.

4)
O dever de pagar a indenização securitária se impõe, uma vez que o diagnóstico da doença terminal do segurado, conforme laudos médicos, ocorreu durante a plena vigência da apólice de seguro nº 12114, que previa expressamente cobertura para "Doença Terminal - D.T".

5)
A recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, haja vista que a conduta agravou a situação de aflição e angústia do segurado, não se tratando de mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual, conforme jurisprudência consolidada.

6)
O valor da indenização por danos morais comporta redução para R$ 5.000,00, a fim de adequá-lo aos parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos análogos, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7)

Em se tratando de responsabilidade contratual, o índice de atualização monetária e juros de mora aplicável à condenação é a taxa Selic, que incide a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento do contrato de seguro possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a cobertura securitária, em razão da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

2. A recusa injustificada da seguradora ao pagamento da indenização securitária configura dano moral indenizável.

3. Em casos de responsabilidade contratual, a indenização por danos morais deve ser atualizada pela taxa Selic, englobando juros e correção monetária, a contar da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO; TJES, Apelação Cível 5002882-80.2021.8.08.0011; TJES, Apelação Cível 0008457-48.2018.8.08.0048; TJES, Apelação Cível 0016571-55.2016.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante alega ter atuado como mero agente intermediário, atribuindo a responsabilidade contratual exclusivamente à
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
, razão pela qual pleiteia a declaração de ilegitimidade passiva.

Sem razão, contudo.

Submete-se a relação em exame às normas do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

Ademais, à luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, visto que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Cinge-se a controvérsia à recusa do Banco do Brasil S/A em efetuar o pagamento de indenização securitária a segurado diagnosticado com doença em estágio terminal, bem como à configuração de dano moral indenizável e aos consectários legais aplicáveis à condenação.

Sustenta o apelante que a apólice que previa cobertura para doença terminal fora cancelada por inadimplemento.

Contudo, a apólice de seguro nº 12114, com vigência individual estabelecida entre 26 de maio de 2017 e 26 de maio de 2018, previa expressamente a cobertura para "
Doença Terminal - D.T
".

Ademais, os laudos médicos que instruem o processo, emitidos em outubro de 2017 e fevereiro de 2018, atestam que o segurado é portador de
Neurocriptococose,
com quadro clínico grave e risco de morte.

Assim, o sinistro ocorreu durante a plena vigência do contrato, o que impõe o dever de pagar a indenização securitária, razão pela qual a manutenção da sentença, nesse ponto, é devida.

Em relação à tese de que a recusa de pagamento configura apenas inadimplemento contratual, a compreensão jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. CAPITAL SOCIAL QUE DEVE SER PAGO AO CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E AOS HERDEIROS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO.
RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. VALOR. RAZOABILIDADE. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

[...]

4) Conforme pacífico entendimento do STJ, “a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.” (AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada recorrente
. 5) Segundo apelo provido.

(TJES, Apelação Cível 5002882-80.2021.8.08.0011. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 21/fev/2024)

Quanto ao patamar indenizatório, melhor sorte assiste ao apelante, devendo a sentença ser reformada para adequação ao
quantum
estabelecido por esta Corte em demandas análogas (R$ 5.000,00):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. BENEFICIÁRIA COMPANHEIRA DO SEGURADO FALECIDO. VALIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO BENEFICIÁRIO. INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]

6. A recusa indevida ao pagamento da indenização securitária, mesmo após insistência e apresentação de documentação pela autora, justifica a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais, devendo o valor fixado ser reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade com o entendimento da 2ª Câmara Cível do TJES.
[...] Tese de julgamento: 1. A substituição do beneficiário em contrato de seguro de vida é válida quando formalizada nos termos contratuais e legais. 2. A indenização especial por morte acidental é devida quando o óbito decorre de acidente pessoal comprovado, nos termos contratuais. 3.
A recusa injustificada ao pagamento de indenização securitária enseja reparação por danos morais. 4. O valor da indenização por danos morais deve observar o princípio da razoabilidade e a jurisprudência predominante do tribunal
. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts . 791, 793; CPC, art. 927.

(
TJES, Apelação Cível: 00084574820188080048. Magistrada: HELOISA CARIELLO. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 14/abr/2025
)

No que tange aos consectários, o índice aplicável é a taxa Selic (art. 406 do Código Civil), a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC.

[...]

4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ.
5. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária.

(TJES, Apelação Cível: 0016571-55.2016.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 11/jun/2024)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, apenas para
reduzir o patamar d
a
indenização
por danos morais
para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
,

atualizad
a

pela
taxa SELIC
a partir da citação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Jante Vargas Simões

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.